Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-48.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-48.2019.8.14.0048

APELANTE: WALLISON DOS SANTOS MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA – PEDIDO DE AFASTAMENTO – PENALIDADE NÃO IMPUTADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO - DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ALEGADO EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – AJUSTE NA PENA-BASE - REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - ART. 109, VI DO CP – PRESCRIÇÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIIDADE – ART. 107, IV DO CP.

1) O recorrente afirma indevida a aplicação da pena de multa contra si imposta, todavia, a sentença combatida não impõe sanção pecuniária ao recorrente, de modo que este carece de interesse recursal nesse aspecto, impondo o não conhecimento do recurso nesse quesito.

2) Dosimetria da Pena. Reforma. Sustenta o recorrente equívoco no decreto condenatório ao proceder à análise da circunstância judicial de culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime. Observadas as justificativas delineadas na sentença em relação aos referidos vetores, observa-se que de fato há equívoco do julgador primevo apenas no que se refere a análise dos
antecedentes criminais
, uma vez que considerou desfavorável em razão de ação penal em andamento, razão pela qual deve-se proceder ao decote da circunstância judicial de antecedentes criminais.

4 ) Supressão de uma circunstância desfavorável leva a readequação da pena-base, que fixo em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

5) Em razão da pena alcançada, verifica-se a ocorrência, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente em favor do recorrente. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, que no caso em concreto é de 03 (três) anos, com supedâneo no art. 109, VI do CP, a contar da publicação da sentença em cartório (art. 117, IV do CO). Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelante. Art. 107, IV do CP.

6) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar a valoração negativa atribuída ao vetor da conduta social, redimensionando a pena. E, de ofício, declarada extinta a punibilidade do recorrente em face do crime lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º do CP), ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de maio à 05 de junho de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e na parte conhecida DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, E DE OFICIO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal Nº
0000962-48.2019.8.14.0048
interposta por
WALLISON DOS SANTOS MUNIZ,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da ação penal que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de
01(um) ano de detenção,
a ser cumprida no regime aberto, conforme
Núm.11637254 - Pág. 2/5.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11637255 - Pág. 9/12
), o recorrente sustenta desproporcionalidade da pena que lhe foi imposta pela sentença combatida, no que tange a valoração das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime
,
valoradas negativamente.

Busca, ainda, o afastamento da
multa aplicada
, sob o argumento de que é economicamente hipossuficiente e que em razão disso litiga sob o patrocínio da defensoria pública.

Requer, ao final o redimensionamento da pena, com aplicação da pena no mínimo legal, porquanto entende que são integralmente favoráveis ao apelante as circunstâncias legais do art. 59 CP, bem como a reforma da sentença quando a fixação da pena de multa, para afastá-la.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 11637255 - Pág. 14/18)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, tão somente para afastar a avaliação desfavorável dos antecedentes criminais
(Num. 12936922 - Pág. 1/6).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os autos noticiam que o apelante Walison dos Santos Muniz foi preso em flagrante após a prática do crime de lesões corporais perpetrados contra sua companheira Priscila Fonseca Costa no dia 20/01/2019, e ao final da instrução processual foi-lhe imputada a pena de
01 (um) de detenção, em regime aberto,
por incurso da conduta proibitiva do art. 129, §9º do CP.

O apelante pugna o afastamento da multa aplicada. Todavia, observa-se que a sentença vergasta em momento algum imputou ao recorrente a pena de pagamento de dias-multa,
razão pela qual deixo de conhecer do recurso nesse ponto, diante a ausência de interesse da parte nesse ponto.

Nos demais, o recurso deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Refuta o apelante os cálculos dosimétricos realizados na sentença objurgada que culminaram com a pena imposta, em especial a análise dos vetores da
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
,
que entende indevidamente valorados desfavoráveis.

Quanto a
culpabilidade
, afirma que não usou fio elétrico para produzir as lesões corporais na vítima, que o fez apenas com as mãos, e que o boletim médico juntado pela autoridade policial no IPL não é conclusivo quanto a extensão dos danos nem prova que as lesões identificadas foram produzidas por fio elétrico.

Vejamos.

A vítima foi ouvida em momentos distintos da persecução penal. Na fase inquisitorial, prestou declarações no dia seguinte ao fato, dia
21/01/2019
, quando declinou à autoridade policial (
Num. 11637246 – Pág
. 6)
que o fato criminoso se deu da seguinte maneira:

(...) que a declarante repreendeu o mesmo para que esse desse mais atenção ao seu filho; QUE, neste momento Wallison se exaltou e agrediu fisicamente a declarante com chutes e tapas no rosto, enquanto esta estava deitada na cama,
em seguida Walison apanhou um cabo de fio elétrico e passou a lambar a costa da declarante
(...)-grifamos.

Transcorridos mais de 10 (dez) meses da oitiva da vítima pela autoridade coatora, a mesma foi ouvida em juízo no dia
em 27/11/2019
(Num. 11637250 - Pág. 21)
, e inobstante tenha declarado que havia retomado a relação com o acusado, reiterou a narrativa da ação delitiva tal qual assinalada anteriormente nos autos, ou seja, a de que além de ter o agredido a vítima com socos, o acusado também o fez com o uso de um fio de energia (ID
11637251).

Sabido que os crimes de lesões corporais no âmbito doméstico ocorrem geralmente sem testemunhas, na intimidade das relações mais estreitas, o que contribuiu para que fosse concedida especial valor à palavra da vítima, que modo que deve o julgador validá-la quando em consonância com as demais provas e elementos dos autos.

É o caso dos autos, eis que nas duas oportunidades manifestou-se pessoalmente vítima, narrou de maneira coesa o transcorrer dos acontecimentos que culminaram com as lesões corporais contra si perpetradas pelo apelante, o que merece ser validade, sobretudo por guardar consonância com os demais elementos de informação e provas. O Boletim médico acostado no
Num. 11637246 - Pág. 18
, datado em 21/01/2019, evidencia que havia no corpo da vítima “
escoriações na região dorsal e até o flanco e hematoma na coxa direita”,
registrando que dentre os meios utilizados pelo acusado para lesionar a vítima havia o uso de fio elétrico.

Ora, as lesões no dorso da vítima acima descritas são plenamente compatíveis com a narrativa da vítima, a de que foi agredida com um fio elétrico, pelo que entendo que d
eve ser mantida desfavorável a análise da culpabilidade do recorrente.

No que tange aos
antecedentes criminais
, merece prosperar o inconformismo do apelante, uma vez que o juízo “a quo” usou de maneira equivocada uma ação criminal em andamento, (nº 0000054-49.2013.8.14.1875- Num. 11637247 - Pág. 11) para considerar os antecedentes criminais do agente delitivo desfavoráveis. Dito isso,
procedo a devida alteração a fim de considerar tal vetor neutro ao apelante.

Já em relação às
circunstâncias do crime
, que a sentença considerou desfavoráveis ao acusado em razão de a vítima ter sido agredida enquanto estava em seu quarto, refuta o recorrente a referida análise por entender que tal conduta está inserida no próprio tipo penal, por se tratar de crime que ocorre no ambiente doméstico, e contra mulher, diante seu estado de vulnerabilidade.

Não merece prosperar referido argumento, eis que as circunstâncias do crime não abarcam apenas a análise do lugar do crime, mais outros fatores, como o tempo e modo de execução. Entendo, portanto, que o fato de o agente delitivo ter promovido as lesões corporais no momento em que a vítima estava deitada em sua cama justifica a desfavoralidade das circunstâncias no crime, o que mantenho inalterado
.

Procede-se à reanálise da dosimetria da pena aplicada imposta a esta instância revisora, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena, insculpido no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
.

Realizada o devido decote dos antecedentes criminais, há a desfavoralidade de duas circunstâncias judiciais,
culpabilidade e circunstâncias do crime
,

e a partir do critério de valoração das circunstâncias judiciais de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena prevista para o tipo penal, fixo a
pena-base do apelante a de
11 meses e 7 (sete) dias de detenção
.

Na 2ª (segunda) fase da dosimetria, não existem agravantes a incidir na pena, e
mantida a atenuante aplicada pelo juízo a quo, reduzo a pena-base em 3 meses,
pelo que a
pena provisória do recorrente alcança
8 meses e 7 (sete) dias de detenção
,

que em razão da não configuração de causas de aumento ou diminuição de pena passa a ser a
pena definitiva a ser cumprida pelo apelante.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena o
aberto
, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em observância a proibição estabelecida pela Súmula nº 588 do STJ. No que tange a suspensão condicional da pena, incorreu em equívoco o julgador primevo ao denegá-la, com fundamento na Súmula nº 536 do STJ, eis seu enunciado veda, nas hipóteses de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria Penha, a suspensão condicional do processo na hipótese de delitos, e não a suspensão condicional da pena, benefícios que podem ser concedidos aos réus, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Deixo de conceder a suspensão condicional da pena diante o não preenchimento do requisito do art. 77, II do CP, eis que desfavorável ao recorrente a circunstância judicial da culpabilidade.

Observa-se

que a redução da pena definitiva do recorrente por ocasião deste Acórdão acarreta a
prescrição da pretensão punitiva superveniente
em face do crime descrito no art. 129, §9º do CP.

Isso porque a
pena de
8 meses e 7 (sete) dias de detenção,
de acordo com o imperativo do art. 109, inciso VI do CP/40, tem o prazo prescricional de
03 (quatro) anos
, a contar da publicação da sentença condenatória em cartório (
12/03/2020 - Num. 11637254 - Pág. 5).
Assim, operou-se em 13/03/2023

a
perda do direito do Estado de punir
, através da chamada prescrição superveniente, por força do art. 110, §1º do CP/40.

Nesse sentido, também deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
em face do crime do art. 129, §9º do Código Penal
, com fulcro no art. 107, IV do referido diploma legal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para afastar a valoração negativa atribuída ao vetor de antecedentes criminais, reduzindo a pena definitiva do recorrente a
8 meses e 7 (sete) dias de detenção
, por incurso no crime descrito no art. 129, §9º do CP, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. Todavia,
DECLARO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE WALISSON DOS SANTOS MUNIZ,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
,

nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023